Tribunal: TJDFT
Processo: 0734527-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734527-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL AGRAVADO: PAULO CIRINO GOMES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PODEMOS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0734726-41.2020.8.07.0016, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo agravante e deferiu a penhora on line, via SISBAJUD, de ativos financeiros de sua titularidade, determinando a transferência dos valores bloqueados para conta vinculada ao Poder Judiciário. Irresignado, alega o executado agravante que o Diretório Nacional do PODEMOS é parte ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, uma vez que compete ao órgão zonal ou municipal do Partido realizar a desfiliação partidária pretendida pelo exequente. Sustenta que a filiação partidária do exequente foi originada no município de Niteroi/RJ, e que o artigo 15-A da Lei 9.069/95 estabelece que a responsabilidade, inclusive civil, cabe exclusivamente ao órgão partidário que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação. Afirma que, de acordo com o artigo 854, parágrafo 9o, do CPC, em se tratando de execução contra partido político, a indisponibilidade de ativos financeiros recairá somente em nome do órgão partidário que tenha contraído a dívida exequenda ou que tenha dado causa à violação do direito ou ao dano. Acrescenta que, conforme artigo 95, parágrafo 2o, do estatuto do PODEMOS, cada instância de direção partidária é autônoma e dispõe de CNPJ próprio. Nesse particular, alega que os diretórios partidários municipais e estaduais detêm autonomia, não sendo filiais ou sucursais da estrutura nacional do partido. Aduz que o artigo 19 da Lei 9.096/95, alterado pela Lei 13.877/2019, dispõe que o órgão de direção municipal, regional ou nacional deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, e que o PODEMOS Nacional decidiu pela descentralização da realização de filiações partidárias, disponibilizando as senhas dos sistemas eletrônicos de filiação do TSE aos presidentes estaduais e dos principais municípios, em razão da grande expansão do partido. Destaca que o próprio exequente agravado tem ciência da ilegitimidade passiva ad causam do PODEMOS Nacional, porquanto o pedido de desfiliação foi enviado ao órgão regional do PODEMOS no Estado do Rio de Janeiro. Noutro giro, sustenta o executado agravante que a penhora recaiu sobre verba de natureza pública oriunda do Fundo Partidário, sobre a qual incide a impenhorabilidade prevista no artigo 833, XI, do CPC. Alega que referida verba possui destinação específica prevista em lei, além de se sujeitar a rigoroso controle pelo Poder Público por meio de prestação de contas, ante a natureza pública de tais recursos. Afirma que a conta sobre a qual recaiu o bloqueio destina-se exclusivamente ao recebimento de verbas do Fundo Partidário, até porque o artigo 42, parágrafo 1o, da Lei dos Partidos Políticos, assim como a Resolução do TSE 23.604/2019, estabelecem que a agremiação é obrigada a abrir conta exclusivamente para movimentação dos recursos do Fundo Partidário. Afirma estarem configurados os requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão agravada, notadamente a probabilidade do direito, em vista da ilegitimidade passiva do órgão nacional do PODEMOS para responder por eventual filiação indevida ou pela não desfiliação, e ainda, ante a impenhorabilidade absoluta de recursos do Fundo Partidário. Por sua vez, entende que o fundado receio de dano resta demonstrado, na medida em que o bloqueio das contas impede sua utilização na manutenção do Partido em todos os seus âmbitos, já que tais recursos são utilizados também para repasses aos órgãos estaduais e municipais, fazendo-se necessário o imediato desbloqueio. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que a decisão recorrida não produza seus efeitos, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, bem como para que sejam desbloqueadas as contas referentes ao recebimento e aplicação do Fundo Partidário. No mérito, requer a reforma da decisão, para reconhecer a ilegitimidade passiva do PODEMOS Nacional, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, e a condenação do agravado em custas e honorários. É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária e não exauriente, própria desta fase recursal, observa-se razões suficientes para a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Em relação à probabilidade do direito, verifica-se que resta configurada, uma vez que a prova documental acostada indica que os requerimentos de desfiliação do exequente foram encaminhados ao órgão municipal do PODEMOS em Niterói/RJ. Desse modo, pende controvérsia sobre a legitimidade do PODEMOS Nacional para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença no qual se busca a execução da multa por descumprimento da obrigação de promover a desfiliação do exequente. Esclareça-se que, apesar de o executado ter sido considerado revel na fase de conhecimento, a alegação de ilegitimidade ad causam constitui questão de ordem pública passível de ser arguida em impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525, parágrafo 1o, CPC). Outrossim, vislumbra-se risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida. Isso porque foi efetivado o bloqueio e a penhora de ativos financeiros do executado, devendo o Colegiado examinar a alegação de que tais recursos são oriundos de repasses do Fundo Partidário. Convém ressaltar que o exequente agravado já requereu, na origem, a expedição de mandado de pagamento, sendo recomendável, pois, suspender o trâmite do feito principal. Porém, não há que se falar em desbloqueio no presente momento. Não logrou o executado agravante demonstrar, de modo concreto, que a indisponibilidade do valor bloqueado (R$ 12.898,62), durante o julgamento do agravo, comprometerá a manutenção do partido. Ademais, o valor deverá permanecer na conta vinculada ao juízo até o julgamento do presente recurso. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença originário até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se com urgência. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora